Tribunal: TJPA
Processo: 0811104-63.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9597 - Seguro
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0811104-63.2023.8.14.0040

APELANTE: JOSE CAETANO DA SILVA

APELADO: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/JUNHO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0811104-63.2023.8.14.0040.

COMARCA: PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE(S): JOSE CAETANO DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S): JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA 16.008).

AGRAVADO(A)(S): MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

ADVOGADO(A)(S): JURANDY SOARES DE MORAES NETO - OAB PE27851-A.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o valor pago pela seguradora corresponde ao grau de invalidez apurado. A parte agravante sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial médica para apurar o grau de invalidez do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz verificar que o feito está em condições de julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355 do CPC.

4. O acervo documental dos autos revelou-se suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, especialmente diante da concordância entre o relatório médico apresentado pelo autor e o laudo da seguradora, ambos indicando grau de invalidez de 50%.

5. Ausente controvérsia quanto ao grau de invalidez, a prova pericial mostrou-se desnecessária, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça corroboram tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o acervo probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial e inexistir controvérsia relevante sobre os fatos essenciais à solução da demanda.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 17ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos nove (9) dias do mês de junho (6) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – N.º 0811104-63.2023.8.14.0040.

COMARCA:
PARAUAPEBAS/PA.

AGRAVANTE(S):
JOSE CAETANO DA SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
JOÃO PAULO DA SILVEIRA MARQUES (OAB/PA 16.008).

AGRAVADO(A)(S):
MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A.

ADVOGADO(A)(S):
JURANDY SOARES DE MORAES NETO - OAB PE27851-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JOSE CAETANO DA SILVA
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática de minha lavra, através da qual conheci e neguei provimento ao seu apelo, mantendo os termos da sentença proferida pelo Juízo de Primeiro Grau,
que julgou improcedente os pedidos, por entender que o valor pago administrativamente pela seguradora correspondia ao devido conforme o grau de invalidez apurado.

Nas
razões recursais
, a parte agravante reitera seus argumentos a respeito da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem realização de perícia médica, que entende necessária para apuração do grau de invalidez decorrente do acidente sofrido.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, 19 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA AFASTADO. DESNECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que julgou improcedentes os pedidos, ao fundamento de que o valor pago pela seguradora corresponde ao grau de invalidez apurado. A parte agravante sustentou a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão do julgamento antecipado da lide sem a realização de prova pericial médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se houve cerceamento de defesa em virtude do julgamento antecipado da lide sem a produção de prova pericial médica para apurar o grau de invalidez do autor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O julgamento antecipado da lide é cabível quando o juiz verificar que o feito está em condições de julgamento, sendo desnecessária a produção de outras provas, nos termos do art. 355 do CPC.

4. O acervo documental dos autos revelou-se suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, especialmente diante da concordância entre o relatório médico apresentado pelo autor e o laudo da seguradora, ambos indicando grau de invalidez de 50%.

5. Ausente controvérsia quanto ao grau de invalidez, a prova pericial mostrou-se desnecessária, não havendo nulidade por cerceamento de defesa.

6. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça corroboram tal entendimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o acervo probatório documental é suficiente para a formação do convencimento judicial e inexistir controvérsia relevante sobre os fatos essenciais à solução da demanda.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada a situação dos autos não revelam a ocorrência de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, situação prevista no ordenamento jurídico, que tem seu cabimento condicionado à verificação da desnecessidade de produção de provas em audiência ou à ocorrência dos efeitos da revelia, na esteira do prevê o atual Código de Processo Civil pelo art. 355.

Na verdade, para alcançar a legitimação que se espera, a aplicação da regra de julgamento antecipado da lide depende de uma condição de possibilidade, qual seja, a desnecessidade de produção de provas em audiência. Ou seja, o julgamento imediato do pedido somente tem cabimento quando o juiz constatar a dispensabilidade da instrução probatória, face a existência de quadro probatório idôneo a demonstrar os fatos alegados.

Na hipótese dos autos, o acervo documento é suficiente para a entrega da prestação jurisdicional, notadamente, o relatório médico juntado pelo próprio autor (fls.26) e cujo percentual de sequela foi corroborado pelo laudo (fls.219 e seguintes) formalizado juntado à seguradora, quando o requerimento administrativo, inexiste controvérsia, portanto, quanto ao grau de invalidez, o que dispensa a produção de outras provas.

A realização de prova pericial médica para determinação do grau de debilidade decorrente da lesão sofrida não se revelava indispensável no caso concreto, posto já existente relatório médico fornecido pelo próprio autor que comprovou ter a lesão do segurado alcançado perda funcional no grau de 50%, mesmo percentual apontado pela seguradora.

Nesse contexto fático-probatório, a prova pericial médica não se mostrava necessária, porque o grau de debilidade já restava incontroverso, o que torna incabível a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

Nesse sentido, há jurisprudência reiterada do STJ: AgInt no AREsp n. 1.614.620/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 15/9/2020; AgInt no AREsp n. 1.027.435/GO, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/8/2020, DJe de 1/9/2020; e, AgInt no AREsp n. 1.384.823/MS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 15/4/2019, DJe de 22/4/2019.

ASSIM,
pelos fundamentos ao norte expostos,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de Agravo Interno.

É como voto.

Belém/PA, 9 de junho de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 10/06/2025